Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RPV EXPEDIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 905 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP No 1.495.144/RS, 1.495.146/MG E 1.492.221/PR. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. ADI 4357 E 4425 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR.
2. Se a decisão recorrida está em consonância com um dos pedidos postulados no agravo interposto, carece ao agravante interesse recursal quanto à reforma dessa parte da decisão, impondo-se o conhecimento parcial do recurso.
3. Se a Requisição de Pequeno Valor (RPV) já foi expedida e paga, tendo os alvarás sido levantados, com a anuência dos credores quanto aos cálculos apresentados, não cabe a rediscussão do débito, em razão da preclusão do tema, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.
4. A temática submetida ao rito dos recursos repetitivos nos REsp no 1.495.144/RS, 1.495.146/MG e 1.492.221/PR não se aplica à hipótese ora em análise, porquanto abrange apenas a correção monetária dos créditos fazendários discutidos em fase de conhecimento ou pendentes de serem inscritos em precatórios.
5. Para os casos que se discute à correção de créditos em fase executiva já inscritos em precatórios e ainda não pagos, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4425 e 4357, que prevê a atualização monetária pelo IPCA-E para os precatórios expedidos após 25/03/2015, caso dos autos.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.